Tribunal: STF
Processo: ARE 1605667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 259) opostos em face de decisão monocrática, assim fundamentada (eDOC 258):

“Analisados os autos, verifica-se que o acórdão atacado se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão sobre a medida liminar ou antecipação de tutela.
Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.
Nesse sentido: ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/11/2015; ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/12/2013; ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/04/2013; e RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/05/2008.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”
Nas razões dos presentes embargos, alega-se  a ocorrência de erro material na decisão embargada, uma vez que “foi negado seguimento ao recurso, com amparo na súmula 735 deste Supremo Tribunal, que é inaplicável ao caso, vez que não se aborda a concessão ou indeferimento de liminar, mas sim se demonstra a violação constitucional, notadamente quanto ao art. 145, § 1º, da CR/88, no acórdão de origem que manteve a tributação por IPTU de pessoa jurídica que não é a proprietária material dos imóveis tributados, violando o princípio da capacidade contributiva externalizada pela manifestação de riqueza inerente ao fato gerador praticado.”(eDOC 259 ).
Desse modo, requer-se o acolhimento destes embargos, a fim de que seja retificado o equívoco de ordem material, dando-se trânsito ao recurso extraordinário.  
É o relatório. Decido. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão de inamissibilidade será mantida, ainda que por outro motivo.
Assiste razão à Embargante quanto ao apontado erro material. 
Assim acolho os presentes embargos e passo a análise do recurso extraordinário com agravo.
Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 133):

“APELAÇÕES CÍVEIS – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONHECIMENTO. - O pedido de concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal deve ser feito em petição apartada se a apelação ainda não tiver sido interposta - distribuída livremente ou por dependência, se for o caso, ou, caso contrário, em petição simples incidental, ficando à cargo do Relator do recurso se manifestar em qualquer um dos casos.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IPTU – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO – DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MANUTENÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. - Conforme dispõe o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU "é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título." - A transferência da propriedade imobiliária se perfaz com o registro da escritura pública no cartório competente, de modo que “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel” (art. 1.245, §1º, do Código Civil). - Nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, “só o registro da escritura definitiva de compra e venda autoriza o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária do proprietário vendedor do imóvel, razão pela qual não serve a essa finalidade o contrato de promessa, ainda que registrado e apoiado nas cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade”. - A Fazenda Pública Municipal detém a faculdade de cobrar o imposto de qualquer um dos sujeitos previstos no art. 34 do Código Tributário Nacional. - Conforme a Súmula n.º 237 do Supremo Tribunal Federal, a usucapião somente pode ser alegada como matéria de defesa, sendo incabível o seu reconhecimento no rol estreito das hipóteses dos embargos à execução. 
PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – PERDA PARCIAL DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. - A quitação parcial do débito tributário não autoriza a extinção do processo, sendo necessário o prosseguimento da execução fiscal até a quitação integral da dívida, conforme dispõe o art. 924 do Código Civil. 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALTERAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO PROVEITO ECONÔNICO – OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS GRADATIVOS – IMPOSIÇÃO LEGAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –RECURSO PROVIDO. - Considerando que o proveito econômico discutido na demanda não é irrisório nem o valor atribuído à causa é baixo, tem-se que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base nas regras do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. - Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas", como ocorre in casu.”
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 145, § 1º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação (eDOC 133):

“Ora, as transferências de propriedade sem a observância da legislação de regência ou o acordo entre os particulares não são oponíveis ao Fisco Municipal. 
Nesse cenário, não obstante a alegação de que celebrou contrato de compra e venda dos imóveis geradores das certidões de dívida ativa de n.º 0027460; 0002861; 0046151; 0012934; 0046692; 0011781 e 0063223, não há prova de que houve o registro em cartório competente. 
O Código Civil dispõe expressamente que a transferência da propriedade somente se perfaz com o devido registro no cartório imobiliário. (...)
Conforme bem salientado pelo d. Juiz Sentenciante, “se a transferência do imóvel não fora registrada no CRI não há dúvida de que tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel são responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo o credor optar por qualquer deles” (ordem n.º 59).”

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Ilegitimidade passiva ad causam. Registro imobiliário. Empresa vinculada aos imóveis. Responsabilidade solidária. Art. 34 do CTN. Aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Necessidade de exame de legislação infraconstitucional. Pretensão infringente. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 
2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso do contribuinte. 
II. Questão em discussão 
3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 
III. Razões de decidir 
4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 
IV. Dispositivo 
5. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1581264 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.04.2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). ALÍQUOTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual mantinha a inadmissão de recurso extraordinário, em ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal e repetição de indébito referente a IPTU. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2.A questão em discussão consiste em saber se, para o processamento do recurso extraordinário, é possível afastar o entendimento do tribunal de origem sem a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.O agravante não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão impugnada. 
4.A controvérsia foi dirimida pelo tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
7.A análise dessas questões é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência reiterada da Corte. 
IV. DISPOSITIVO 
8.Agravo não provido (ARE 1568787 AgR, Rde minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2025)

Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Controvérsia sobre a base de cálculo do imposto. Questão infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência de pedido. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 
IV. Dispositivo 
5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1558599 AgR, Rel Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2025)

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão publicada em 19.05.2026 (eDOC 258) e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente